Tribunal: TJDFT
Processo: 0709154-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709154-89.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MURILO UBIRATA GONCALVES PEDROSA, WASHINGTON LUIS DA SILVA SOBRINHO, LUCAS BRENNO RIBEIRO DA SILVA, WESLEY DIAS DA SILVA SOBRINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa técnica de LUCAS BRENNO RIBEIRO DA SILVA para que corrija o recurso de ID 65813079, porquanto apresenta páginas em branco, suprimindo seus termos. Prazo: 5 dias. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator